Tribunal: TJDFT
Processo: 0704374-49.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. LUCROS CESSANTES. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte requerente/recorrente em face do acórdão que deu parcial provimento ao Recurso Inominado para declarar a mora das requeridas quanto à entrega do imóvel, a partir de 28/10/2023, em conformidade com o Termo de Reserva de Unidade Habitacional, não havendo implicação quanto aos cálculos do débito.
2. O fato relevante. A parte embargante sustenta que o acórdão apresenta duas abordagens contrastantes sobre os lucros cessantes, uma vez que a jurisprudência e a Turma de Uniformização adotam o valor locatício de imóveis semelhantes como base para calcular os lucros cessantes, o que foi ignorado no acórdão, que apresentou um cálculo discrepante. Argumenta, ainda, que o acórdão abordou indevidamente a cláusula penal moratória, quando tal questão não foi pleiteada no recurso, e que tal análise deveria ser regida pelo Tema 971 do STJ, que trata da inversão de cláusulas penais em contratos de adesão, de forma a beneficiar a parte recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há vícios de contradição e omissão (artigo 1.022 do CPC) no julgado que justifiquem a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, que podem acometer a decisão judicial.
5. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
6. No caso em análise, o acórdão foi claro e fundamentado, não havendo contradição, omissão ou obscuridade que justifique a interposição dos embargos. Quanto aos lucros cessantes, não há contradição entre as jurisprudências colacionadas, mas sim uma complementação. A Turma de Uniformização deste Tribunal, de fato, assevera que os lucros cessantes devem ser baseados no valor de aluguel de mercado do imóvel, estabelecendo um parâmetro amplo e flexível. No entanto, a decisão desta Turma Recursal, ao adotar o percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel, apresenta um critério mais específico e concreto para o cálculo do aluguel, que é perfeitamente compatível com a orientação geral dada pela Turma de Uniformização. Não há, portanto, contradição entre os precedentes citados, uma vez que o critério da Turma Recursal não se afasta da lógica de compensação do valor de mercado de aluguel, mas oferece uma forma mais objetiva e direta de apuração.
7. Quanto à alegada omissão em relação à cláusula penal moratória, também não assiste razão à embargante. A embargante, ao interpor o Recurso Inominado, pleiteou expressamente a inversão da cláusula penal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em casos de contratos de adesão. Contudo, a Turma Recursal entendeu, de forma fundamentada, que a cláusula penal foi imposta pela instituição financeira, e que não caberia à construtora ser responsabilizada, uma vez que não se beneficiaria em caso de mora do comprador. Ademais, a impossibilidade de cumulação da inversão da cláusula penal com a fixação dos lucros cessantes foi devidamente considerada no acórdão, o que afasta qualquer alegação de omissão.
8. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado, notadamente se o recurso aviado não se presta a rediscutir questões já decididas no processo. A decisão está em consonância com a jurisprudência aplicável, não havendo elementos que justifiquem a modificação do julgado.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
10. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.